Tribunal: TJSP
Processo: 1001565-90.2022.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PROCEDÊNCIA EM PARTE DECRETADA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO IMPORTE DE 1% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO PARA CADA MÊS DE ATRASO BEM COMO AO REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PROCEDÊNCIA EM PARTE DECRETADA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO IMPORTE DE 1% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO PARA CADA MÊS DE ATRASO BEM COMO AO REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE "TAXA/JUROS DE EVOLUÇÃO DA OBRA" – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – OBRAS NÃO CONCLUINDAS NO PRAZO CONTRATUAL AJUSTADO – INADIMPLEMENTO POR PARTE DA RÉ - PREJUÍZO PRESUMIDO CONSISTENTE NO QUE A AUTORA GASTOU, DEIXOU DE RECEBER OU LUCRAR EM RAZÃO DO ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA - LUCROS CESSANTES REDUZIDOS PARA 0,5% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DOS JUROS DE OBRA QUE DEVEM SE LIMITAR AO PERÍODO DE ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL AUTÔNOMA - OFENSA MORAL RESULANTE DA ANGÚSTIA, FRUSTRAÇÃO, TRANSTORNO E CONSTRANGIMENTO INACEITÁVEIS DECORRENTES DA EXPECTATIVA FRUSTRADA DA AUTORA DE NÃO TER INGRESSADO NA POSSE DO IMÓVEL NO PRAZO AJUSTADO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 6.000,00, SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PROCEDÊNCIA REDIMENSIONADA NESTA INSTÂNCIA AD QUEM.

Recursos providos em parte.